Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0001825-14.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA ZACARIAS VASCONCELOS APELADO: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES, ISRAEL BATISTA PAZ CAMPOS DECISÃO O Juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 12326365 - Pág. 6). Em petição avulsa (ID 13623486), o réu Claudemir Ximenes de Menezes informa que o veículo objeto da controvérsia não possui documentação para circulação. Requer seja determinada ao DETRAN/DF a liberação do certificado de registro e licenciamento do veículo. Não conheço do pedido uma vez que, não sendo objeto de apelo, deve ser submetido ao Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator